Tribunal: TJSP
Processo: 2246084-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2246084-80.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246084-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
OMART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS
LTDA. – ME, é agravado SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2246084-80.2019.8.26.0000
VOTO No 36.360
2
COMARCA DE OSASCO - 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: OMART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E
ARTIGOS INFANTIS LTDA ME (autora)
AGRAVADA: SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA (ré)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO ANA CRISTINA RIBEIRO
BONCHRISTIANO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação não
residencial. Ação renovatória. Perícia de engenharia.
Inteligência dos artigos 82 e 95, do Código de
Processo Civil. Recurso provido.
VOTO No 36.360
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autora, em ação
renovatória
(locação
não
residencial)
questiona
disciplina
de
arbitramento de honorária de perito.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2246084-80.2019.8.26.0000
VOTO No 36.360
3
Informações da instância da causa, a fls. 13.
FUNDAMENTAÇÃO
Demanda de acertamento, aqui em ação
renovatória de locação não residencial, com a controvérsia centrada no
valor do aluguel renovando, tais contornos indicam às partes
compartilhar despesas, rateando por igual desembolso de honorária de
perito, e, quanto à fixação da verba, por ora, há que disciplinar quantia
provisória, à base de doze mil reais, com possível complementação, no
curso dos trabalhos, justificadamente, a requerimento do senhor perito.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, nos limites acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator